Tribunal: TJMT
Processo: 1009709-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009709-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0011-47 (AGRAVANTE), TARCIRIO ANTONIO GEBERT - CPF: 285.739.430-68 (AGRAVADO), IZAIR CELI MILANESI GEBERT - CPF: 477.369.250-20 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –SEQUESTRO DE BENS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL NÃO DEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno, interposto pela
ADM do Brasil Ltda.
, em face da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento movido em desfavor de
Tarcirio Antônio Gebert e Izair Celi Milanesi Gebert
, que indeferiu a liminar de antecipação de tutela recursal.

Nas suas razões recursais, a agravante, em síntese, reitera os argumentos do recurso, sustentando que a recuperação judicial não pode impedir a realização do cumprimento da obrigação de entrega, referente ao contrato de compra e venda de soja, formulado entre as partes, em que já fora inclusive efetuado o pagamento.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id no 45417983).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Com efeito, extrai-se dos autos que o agravo de instrumento, fora interposto com o objetivo de ver concedida a tutela recursal, para determinar a realização do sequestro da soja, referente à safra 2019/2020, no montante de 13.846.155 quilogramas em grãos (equivalente a 230.769,25 sacadas de 60 kg), adquirida pela agravante dos agravados, que se recusam a entregar por estarem em recuperação judicial.

Pois bem, acerca da questão debatida, é sabido que para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.

Na hipótese, e considerando o juízo de cognição sumária da medida liminar, não há que se falar na presença dos requisitos necessários a concessão do efeito ativo pretendido.

Isso porque, como sabido,
nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.1105/2005, não se permite que durante o prazo de suspensão, na ação de recuperação judicial, se promova a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, i
n verbis
:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3o- Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”. (destaquei)

Desta forma, ao considerar que os agravados atuam como produtores rurais, com a plantação e colheita de soja, evidente que os grãos fazem parte da essencialidade da sua atividade fim e, portanto, nesse momento processual, inviável a concessão do sequestro destes produtos, sob pena de violar os princípios da preservação ou continuidade da empresa que devem nortear a Recuperação Judicial.

A propósito nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 301, AMBOS DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência de natureza cautelar na modalidade de busca e apreensão ou sequestro de bem móvel apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, não ficou demonstrado que os Executados estão insolventes e/ou dilapidando o seu patrimônio, colocando em risco o processo de execução, de modo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe.

Ademais, constata-se que os Agravados ajuizaram pedido de Recuperação Judicial, de modo que o Juízo universal deferiu a tutela de urgência para manter na posse dos Requerentes/Agravados os bens essenciais ao desenvolvimento das atividades das empresas, entre eles consta o trator aqui discutido.”
(N.U 1009244-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
. COMPRA E VENDA DE
SOJA
. PRODUTO
SEQUESTRADO
EM AÇÃO
CAUTELAR
. APROVAÇÃO DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
. HABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DA PAR CONDITIO CREDITORUM. Trata-se, consoante sumário relatório, de agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou a restituição pela agravante do produto rural
sequestrado

nos autos da ação
cautelar
no 013/1.15.0005816-4, qual seja, 575.980 kg de
soja
. A manutenção da agravante como depositária dos bens removidos tinha como condição o julgamento do mérito do processo
cautelar
ou a aprovação do plano de
recuperação
, não havendo qualquer referência acerca da necessidade de trânsito em julgado. A ação
cautelar
foi julgada improcedente e o plano de
recuperação

judicial
restou aprovado nos autos da ação recuperacional. Além disso, o crédito da parte agravante, referente ao produto
sequestrado
, está garantido nos autos da
recuperação

judicial
, consoante decisão proferida no incidente de impugnação. O artigo 49, caput, da Lei no. 11.101/05 estabelece que “estão sujeitos à
recuperação

judicial
todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
Ademais, é necessário assegurar a perfeita igualdade entre os credores, em observância ao princípio do par conditio creditorum. Assim, o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão que determinou a restituição pela agravante dos 575.980 kg de
soja
à empresa em
recuperação

judicial
, ora agravada, é medida impositiva.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, No 70078116258, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 30-08-2018) (destaquei)

Desse modo, não obstante a interposição do agravo interno, nada de novo trouxe a agravante, tendo interposto o presente recurso para simples rediscussão dos fatos.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO
. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.2. 2. Recurso desprovido.
(N.U 1006374-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)(destaquei)

AGRAVO INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A LIMINAR PARA DETERMINAR QUE A SEFAZ EXPEÇA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS DE DÉBITOS FISCAIS –
PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
– RISCO DE PREJUÍZO À EMPRESA RECUPERANDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, o que se verifica na hipótese, ante ao risco de prejuízo à empresa recuperanda.(N.U 1003324-71.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)(destaquei)

Assim, imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu o pedido da antecipação da tutela recursal, uma vez que não demonstrado os requisitos para sua concessão.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020